Tribunal: TJMT
Processo: 1026003-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026003-94.2020.8.11.0000
RECORRENTE: DAYANE GONÇALVES DE ALMEIDA
RECORRIDA: PATRICIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 96089981), interposto por DAYANE GONÇALVES DE ALMEIDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 91040497):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – PARTE AGRAVADA DEMONSTROU SER A POSSUIDORA DO IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO E QUE O ESBULHO OCORREU HÁ MENOS DE ANO E DIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantido o deferimento em primeiro grau do pedido liminar de reintegração de posse da parte autora, quando as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação demonstram a posse anterior, bem como o esbulho praticado pela parte ré, há menos de ano e dia, e a perda da posse. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1026003-94.2020.8.11.0000, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 18/11/2020) ”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por DAYANE GONCALVES DE ALMEIDA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar, movida por PATRICIA RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS, que manteve a decisão de primeiro grau, que após audiência de justificação prévia, deferiu o requerimento liminar formulado pela autora, para determinar a sua reintegração de posse sobre o imóvel situado na Rua D, Quadra 11, Lote n.o 4, Residencial Azaleia, daquela Comarca.
Alega violação ao 1.200 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) a recorrente não cometeu esbulho em desfavor da recorrida, simplesmente pelo fato de que a RECORRIDA/AUTORA EXERCIA UMA POSSE INJUSTA, em razão da sua precariedade”
Recurso tempestivo (id. 93158989).
Contrarrazões (id. 93939499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente e manteve a decisão de primeiro grau, que após audiência de justificação prévia, deferiu o requerimento liminar formulado pela autora ora Recorrida para determinar a sua reintegração de posse sobre o imóvel situado na Rua D, Quadra 11, Lote n.o 4, Residencial Azaleia, daquela Comarca.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 1.200 do CC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça